Tribunal: TJES
Processo: 0016972-20.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, objetivando a correção de suposto erro material no acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, no tocante à condenação em honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material a ser sanado no acórdão, em especial quanto à condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões no julgado, sendo cabíveis apenas quando visam novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O acórdão embargado examina satisfatoriamente a matéria, concluindo pela condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando esta ostenta caráter litigioso, como constatado nos autos.

O recurso evidencia caráter infringente, utilizado para rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado nos embargos de declaração, salvo para correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, salvo para sanar obscuridade, omissão ou contradição.

Honorários advocatícios são devidos em fase de liquidação de sentença quando esta possui caráter litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2016278/SP, Rel. Min. 4ª Turma, julgado em 13/02/2023, DJe 28/02/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016972-20.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO RODRIGUES BATISTA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, objetivando a correção de suposto erro material no acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, no tocante à condenação em honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material a ser sanado no acórdão, em especial quanto à condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões no julgado, sendo cabíveis apenas quando visam novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O acórdão embargado examina satisfatoriamente a matéria, concluindo pela condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando esta ostenta caráter litigioso, como constatado nos autos.

O recurso evidencia caráter infringente, utilizado para rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado nos embargos de declaração, salvo para correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, salvo para sanar obscuridade, omissão ou contradição.

Honorários advocatícios são devidos em fase de liquidação de sentença quando esta possui caráter litigioso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2016278/SP, Rel. Min. 4ª Turma, julgado em 13/02/2023, DJe 28/02/2023.

STJ, AgInt no AREsp 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Ma
s
sa Falida de Ympactus Comercial S/A
(Id 8054949), ver sanado erro material no acórdão (Id 7681127) que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado.

Alega

a
embargante
, em síntese,

erro material

no tocante à
condenação em honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento (
I
d
9516046
).

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, quando constatada litigiosidade, como é o caso dos autos. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença,
sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Precedentes.
2. Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2016278 SP 2022/0231595-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCERIA PECUÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ.
LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias acerca da ventilada violação da coisa julgada demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA , julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada no julgamento do apelo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.